Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600161-93.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIMAIR JOSE MACIEL
Órgão julgador: RECORRENTE: DIMAIR JOSE MACIEL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600161-93.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600161-93.2020.6.16.0134
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600161-
93.2020.6.16.0134 (DRAP - 0600158-41.2020.6.16.0134), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Requerente: Dimair José Maciel, Partido dos Trabalhadores PT, e julgou inapto para
concorrer nas Eleições Municipais 2020, para o cargo de Vereador, no Município de Laranjal.
(indeferimento ao pedido de registro de candidatura Dimair José Maciel para concorrer ao cargo de
vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, pois não demonstrou a condição de alfabetizado.
Submetido à prova de alfabetização nos termos do art. 27, IV e §§5º e 6º, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o candidato não logrou êxito em demonstrar uma capacidade mínima de leitura. E
ocorre que não houve comprovação nos autos de que o pré-candidato seja alfabetizado, mesmo
sendo oportunizada a apresentação de documentação comprobatória e o art. 14, §4º da
Constituição Federal aponta que "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.". Publicado o
edital, decorreu "in albis" o prazo legal sem impugnação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIMAIR JOSE MACIEL (RECORRENTE)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21042
816
27/11/2020 10:25 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.365
RECURSO ELEITORAL 0600161-93.2020.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: DIMAIR JOSE MACIEL
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
PARA
SUPRIR
IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de
documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro
de candidatura até o encerramento da instância ordinária.
Preenchidos todos os requisitos legais e inexistentes causas de
inelegibilidade, defere-se o pedido de registro de candidatura.
Recurso conhecido e dado provimento para deferir o Registro de
Candidatura.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 21042816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710234294500000020398192
Número do documento: 20112710234294500000020398192

Trata-se de recurso interposto por DIMAIR JOSÉ MACIEL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral que indeferiu seu pedido de
Registro de Candidatura devido à ausência de comprovação da condição de
alfabetizado.
Irresignado, interpôs o presente recurso sustentando, em síntese que
juntou declaração assinada, mas que não foi aceita. Foi-lhe facultado a juntada de
outros documentos hábeis a comprovar a sua escolaridade, porém não conseguiu
localizar seu histórico escolar em tempo suficiente para juntar antes da decisão de
indeferimento de seu registro de candidatura. Aduz que após diligências junto à escola
onde foi alfabetizado foi possível localizar seu histórico escolar, o que comprova sua
condição de alfabetizado e é capaz de se sobrepor ao teste de alfabetização realizado
em cartório e que concluiu ser ele incapaz de ler.
Ao final, requer o deferimento de seu registro de candidatura.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento, por entender que a parte juntou documento oficial capaz
de comprovar a condição de alfabetizado do recorrente.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Mérito

No mérito, verifico que o indeferimento do pedido de registro de
candidatura se deu pela falta da juntada de comprovante de escolaridade do recorrente.
Compulsando os autos verifica-se que juntamente com o Recurso Eleitoral
o recorrente trouxe aos autos seu histórico escolar nos ids 16288316 e 16288366,
suprindo a documentação faltante e comprovando assim a sua condição de
alfabetizado.
Num. 21042816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710234294500000020398192
Número do documento: 20112710234294500000020398192

Neste ponto, cabe pontuar que a jurisprudência do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral admite a juntada de documentos para suprir irregularidades em
registro de candidatura até o encerramento da instância ordinária:
“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos
até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao
requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos
”.
apresentados com o recurso especial. Precedentes
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/10/2014). Destaquei.

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em
razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Portanto, verificando que a única irregularidade constatada foi devidamente
suprida (id 16287566) e sendo esse o único óbice ao deferimento do registro apontado
nos autos, deve-se deferir o registro.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
DOU
ao recurso eleitoral, para reformar a sentença de 1º grau e deferir o
PROVIMENTO
registro de DIMAIR JOSÉ MACIEL, para o cargo de vereador de Laranjal, pelo Partido
dos Trabalhadores, no pleito de 2020.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Num. 21042816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710234294500000020398192
Número do documento: 20112710234294500000020398192

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600161-93.2020.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: DIMAIR JOSE MACIEL - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIS PAULO ZOLANDEK - PR0047633, JULIO CEZAR DA SILVA - PR0055642 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21042816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:25:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112710234294500000020398192
Número do documento: 20112710234294500000020398192